Tribunal: TCU
Processo: 029.826/2014-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Wanira de Holanda Brasil contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1979/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de revisão interposto por Wanira de Holanda Brasil contra o Acórdão 2980/2018-TCU-Plenário , por meio do qual teve suas contas julgadas irregulares, com a condenação em débito e aplicação de multa. Considerando que o recurso é intempestivo, uma vez que a notificação da recorrente ocorreu em 31/1/2019 e o recurso foi interposto em 31/7/2024; considerando que retificação de erro material, realizada por meio do Acórdão 1053/2019-TCU-Plenário (peça 166), não enseja a reabertura de prazo recursal, conforme expressamente dispõe o Regimento Interno/TCU em seu art. 184, parágrafo único: "A comunicação de mera correção de inexatidão material ou de resultado de julgamento de recurso interposto por outro interessado, observado o disposto no art. 261, não ensejará restituição de prazo."; considerando que a unidade técnica constatou a não ocorrência da prescrição (peça 294); considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 35, caput , da Lei 8.443/92 e nos arts. 143, IV, alínea "b", e 288, caput , do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Wanira de Holanda Brasil, ante sua intempestividade; b) encaminhar cópia desta deliberação à recorrente. 1. Processo TC- Processo 029.826/2014-4 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 044.576/2021-8 (Cobrança Executiva); Processo 044.580/2021-5 (Cobrança Executiva); Processo 044.573/2021-9 (Cobrança Executiva); Processo 044.581/2021-1 (Cobrança Executiva); Processo 044.578/2021-0 (Cobrança Executiva); Processo 044.574/2021-5 (Cobrança Executiva); Processo 044.575/2021-1 (Cobrança Executiva); Processo 044.571/2021-6 (Cobrança Executiva); Processo 044.572/2021-2 (Cobrança Executiva). 1.2. Responsáveis: Alfa Construções e Serviços Ltda. - Me (05.848.701/0001-07); Britacon - Britagem Construção e Comércio Ltda. (04.273.320/0001-76); Erivan Porfirio Fernandes (XXX.189.434-XX); Jeová Batista de Paiva (XXX.408.234-XX); José Ronilson Lourenço de Carvalho (XXX.112.074-XX); Marcos Antônio Rodrigues Aguiar (XXX.631.274-XX); Reinaldo de Araújo Falcão (XXX.190.574-XX); Verlano de Queiroz Medeiros (XXX.745.734-XX); Wanira de Holanda Brasil (XXX.287.994-XX). 1.3. Recorrente: Wanira de Holanda Brasil (XXX.287.994-XX). 1.4. Unidade: Município de Sítio Novo/RN. 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes. 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.9. Representação legal: Rafael Pires Miranda (13298/OAB-RN) e Rafael Varella Gomes da Costa (11295/OAB-RN), representando Wanira de Holanda Brasil. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.